Tribunal: STF
Processo: RHC 227360
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ATOS DA AUTORIDADE COATORA NÃO SUBMETIDOS DIRETAMENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. REMESSA DOS AUTOS.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Cheyner Willian Gomes.



    2. O recorrente alega ter sido condenado pelo delito de roubo circunstanciado à pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa, com base no “reconhecimento por foto, provas colhidas na fase de inquérito policial”. 



    Sustenta que, “[n]o caso em tela, foi mostrado uma foto (...) e nada mais às testemunhas dos policiais, procedimento do artigo 226 do CPP, não foi observado afronta clara a inteligência desse artigo, não podemos admitir uma condenação desta natureza venha se perpetuar nas nossas Delegacias de Polícia de Santa Catarina sobretudo caracteriza uma ofensa ao devido processo legal, as garantias constitucionais sendo violadas, quando as normas para validade do reconhecimento não forem seguidas” (sic).



    Afirma que, por ser primário e de bons antecedentes, a sua prisão cautelar decretada no curso do processo, mantida na sentença condenatória, deveria ser revogada e concedido o direito de recorrer em liberdade.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Requer-se: absolvição pelo reconhecimento por foto levar ao erro, outras provas mostram-se serem insuficientes para ensejar um decreto condenatório robusto inequívoco, mesmo porque a vítima foi apresentada única foto capaz levar erro e sobretudo contrário a lei e a jurisprudência pátria, inclusive contrário ao entendimento desse Tribunal, não podemos admitir alguém seja condenado sem provas. - Seja concedida a ordem liminarmente, e, em sede de mérito, confirmada, com a consequente expedição de Salvo-Conduto, evitando a concretização da ameaça ao direito de locomoção do paciente, com absolvição do paciente, deferimento para reformar o presente acordão na sua integralidade”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O recorrente foi condenado pela prática do delito de roubo circunstanciado à pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa.



    A defesa do recorrente interpôs recurso de apelação criminal, ao qual a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento, mantendo a condenação.



    Contra esse acórdão, a defesa do recorrente impetrou no Tribunal de Justiça de Santa Catarina habeas corpus, que não foi conhecido por decisão monocrática em 3.3.2023:



    “1. O exame dos autos evidencia que o recurso de apelação interposto por Cheyner William Gomes já foi julgado por este Órgão Fracionário, de maneira que, esgotada a prestação da tutela jurisdicional, descabe apreciar o Habeas Corpus impetrado no evento 21 destes autos, o qual inclusive foi endereçado ao eminente Presidente da Corte e aponta esta Quinta Câmara Criminal como autoridade coatora. 



    Outrossim, registra-se que eventual ilegalidade praticada por este Órgão Julgador deve ser alegada, se cabível por intermédio da via eleita, perante o Superior Tribunal de Justiça, a teor do art. 105, I, ‘c’, da Constituição Federal (...).



    2. Logo, não conheço da impetração. 3. Encaminhem-se os autos à Diretoria de Recursos e Incidentes para que sejam adotadas as providências cabíveis”.



    Contra essa decisão, a defesa do recorrente interpôs recurso ordinário em habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 14.4.2023, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Desembargador Getulio Correa, determinou a remessa desse recurso ordinário em habeas corpus a este Supremo Tribunal, certificando o trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento da apelação da defesa, pelo qual mantida a condenação. Esse recurso ordinário em habeas corpus foi encaminhado a este Supremo Tribunal, sendo autuado e distribuído com o número 227.360, vindo-me concluso.



    4. Está evidenciado neste processo tratar-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão proferida no Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    5. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão de ter por objeto decisão denegatória de habeas corpus proferida “em única instância pelos Tribunais Superiores” (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República), o que não se tem na espécie.



    No rol constitucionalmente definido, não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida por Tribunal de Justiça estadual em habeas corpus.



    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva.



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, prejudicado o requerimento de medida liminar neste Supremo Tribunal (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para as providências jurídicas cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora